Tribunal: TJMT
Processo: 1019405-61.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019405-61.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
VISTOS, etc.
Trata-se de habeas corpus, interposto pela advogada Pabline Mayara B Belfort Medeiros, em favor de JULYENDER BATISTA BORGES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra a impetrante que “O paciente foi preso por força de mandado de prisão cumprido em 10/05/2017. Durante o decorrer da instrução processual permaneceu preso sendo condenado em primeira instância em 22/08/2018 a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
O paciente manifestou o desejo de recorrer da sentença sendo os autos remetidos à segunda instância em 26/09/2019, mais de 01 anos após a interposição do recurso. Já distribuído para a 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 25/11/2019 o Excelentíssimo Sr. Relator do recurso converteu o julgamento em diligência eis que outros corréus necessitavam apresentar as razões recursais nos termos do art. 600 §4o CPP. Frise-se que são outros 04 corréus que ainda não apresentaram. As razões recursais do paciente já foram apresentadas. O paciente permanece preso cautelarmente há mais de 02 (dois) anos.”
Neste contexto, sustenta que o paciente está preso em demasiadamente, sofrendo constrangimento ilegal, por excesso de prazo, sendo desproporcional a manutenção de sua constrição cautelar, bem como aduz ausência de fundamentação idônea na sentença que manteve a prisão cautelar do paciente.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pela ratificação da liminar.
A liminar foi indeferida, consoante ID. Num. 28958968 - Pág. 2.
Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N. 30090955 - Pág. 13.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 31998984 - Pág. 7.
Em petição complementar, pleiteia a reconsideração da decisão que negou a concessão da liminar, em razão de fatos novos diante da pandemia do “CORONAVIRUS”, bem como a recomendação 62/2020 do CNJ.
É o necessário.
Tendo em vista que os prazos e atos processuais, bem como as sessões judiciais estão suspensos até 30 de abril de 2020, consoante PORTARIA-CONJUNTA N. 281, DE 07 DE ABRIL DE 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, chamo o feito à ordem, e avalio a necessidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.
O objeto do presente writ cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como pelo excesso de prazo.
Após regular instrução, sobreveio sentença condenatória em 22/08/2018, sendo que o paciente foi condenado pelo crime de organização criminosa, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, ocasião que o juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente, com o seguinte fundamento:
“(...) Em relação aos réus GILBERTO SILVA BRASIL, JUNIOR ALVES VIEIRA, ROBSON ANTÔNIO DA SILVA PASSOS e JULYENDER BATISTA BORGES deverão permanecer presos preventivamente, para garantia da ordem pública, visando coibir a disseminação de prática criminosa que tantos malefícios acarretam para a vida em sociedade, mormente porque a organização criminosa foi responsável pelo aumento na onda de furtos qualificados e roubos contra agências bancárias ocorridos na região, colocando pânico toda a sociedade e ainda diante da reiteração criminosa dos acusados que registram extensa passagens criminais, principalmente por serem reincidentes.
Cito o precedente do STF acerca da necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, como fundamento da garantia da ordem pública, nos termos seguintes:
a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP, 1a T., Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Nesse mesmo sentido: HC 110587/SP, 2a T., Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18.05.2012; HC 112250 MC/RN, 2a T., Min. Celso de Mello, DJe de 21.03.2012. (Grifo nosso).
Destaca-se que o STJ analisou recentemente a matéria sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva após a sentença penal condenatória, nos seguintes termos:
STJ-0815588) PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Estatuto Processual Repressivo. 2. In casu, não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a inevitabilidade da manutenção da medida cautelar, especialmente em razão da periculosidade do agente - evidenciada, mormente, na renitência criminosa - e de elementos extraídos das condutas perpetradas pelo acusado (modus operandi delitivo), demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 3. Recurso a que se nega provimento. (Recurso em Habeas Corpus no 82.093/BA (2017/0057962-6), 6a Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 14.08.2017). Grifo nosso.
No mesmo sentido é o posicionamento da 5a Turma do STJ. Vejamos:
5. A liberdade no curso da instrução processual não impede a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. Habeas corpus não conhecido. (Habeas Corpus no 393.689/SP (2017/0067703-2), 5a Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 26.05.2017). Grifo nosso.
A colenda corte admitiu a prisão preventiva após a demonstração de elementos concretos que evidenciasse a periculosidade e reiteração delitiva do acusado durante a sentença penal condenatória.
No caso, os antecedentes criminais dos acusados (doc. anexo) demonstram que ostentam várias passagens criminais por crimes graves e são integrantes de organização criminosa que vinha praticando delitos contra o patrimônio contra agências bancárias da região, gerando insegurança no meio social.
Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, pois a necessidade da segregação cautelar está devidamente justificada, principalmente, na garantia da ordem pública, requisito do art. 312 do Código de Processo Penal, embasada em elementos concretos que evidenciam a imprescindibilidade da medida constritiva.
Portanto, nego o direito dos réus GILBERTO SILVA BRASIL, JUNIOR ALVES VIEIRA, ROBSON ANTÔNIO DA SILVA PASSOS e JULYENDER BATISTA BORGES permanecerem presos cautelarmente, nos termos do art. 312 e 313 do CPP. (...)”
Assim, aduz a defesa que a prisão cautelar na espécie é desproporcional e tem se caracterizado como punição antecipada, além de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosa.
Compreendo ser perfeitamente possível que, na sentença condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação, sem prejuízo de que, eventualmente, estes possam ser analisados pelo Tribunal, caso não tenham sido impugnados em momento anterior.
Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Apresentado fundamento idôneo, para negar o recurso em liberdade, ao apontar a possibilidade de reiteração delitiva, sendo que, em decreto prisional anterior, foram indicadas as várias ações penais ajuizadas em desfavor do recorrente, o que demonstra a vivência delitiva deste, não há que falar em ilegalidade da custódia cautelar.
2. Recurso em habeas corpus improvido, e liminar cassada.
(RHC 79.276/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 11/05/2017)”
Na hipótese, ponderou o juízo a quo que “os antecedentes criminais dos acusados demonstram que ostentam várias passagens criminais por crimes graves e são integrantes de organização criminosa que vinha praticando delitos contra o patrimônio contra agências bancárias da região, gerando insegurança no meio social.”
Assim, a segregação cautelar se justifica para se evitar a reiteração delitiva, garantindo a ordem pública, diante da contumácia delitiva do paciente, além de integrar organização criminosa.
Ademais, a prisão preventiva, devidamente justificada para garantia da ordem pública, em nada se confunde com antecipação de pena, porquanto a primeira está alicerçada no juízo de periculosidade, enquanto a última no juízo de culpabilidade.
Consigne-se, ainda, que a prisão preventiva não impede que, em sede de execução provisória, o paciente venha a usufruir de eventuais benefícios, como a progressão de regime.
Diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.
Da mesma forma, não prospera o pleito de excesso de prazo para julgamento da apelação.
Isso porque, o julgamento do recurso de apelação criminal não tem prazo fixado na lei processual, devendo ser compatibilizado com outros postulados, de forma que os marcos estabelecidos nas normas processuais sirvam apenas como referencial para verificação do excesso e sua superação não implique necessariamente constrangimento ilegal, consoante avaliação no contexto de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso.
Assim, a configuração do excesso de prazo somente é admitida quando: a) decorrente exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) resultante da inércia do próprio aparato judicial, em observância ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; e c) implique ofensa ao princípio da razoabilidade.
No caso, entendo pertinente transcrever fragmento das informações do juízo, consoante id. Num. 30090955 - Pág. 13, in verbis:
“ (...) Em 04/09/2018, foi certificado que o Paciente Julyender Batista Borges foi intimado do inteiro teor da sentença proferida em 22/08/2018, tendo manifestado o desejo de recorrer da sentença.
O Paciente foi intimado para, no prazo de 10 dias, indicar novo advogado para efetuar sua defesa, ou, no mesmo prazo manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública, oportunidade que declarou a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública.
Deste modo, em 23.04.2019, este Juízo nomeou a Defensoria Pública para prosseguir na defesa, bem como apresentar as razões do recurso de apelação do acusado JULYENDER BATISTA BORGES.
Em 17.07.2019, a Defensoria Pública em defesa do paciente JULYENDER BATISTA BORGES, apresentou as razões recursais do recurso de apelação.
Assim sendo, em 07.08.2019, o Digno representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em defesa do Paciente.
(...)
Por fim, informo que os autos da Ação Penal foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça no dia 26.09.2019. (...)”
Em consulta ao sistema Primus, os autos vieram conclusos em 19/11/2019, ocasião que determinei a intimação dos defensores dos corréus, para apresentarem as razões recursais nesta instância, nos moldes do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal.
Apesar de devidamente intimados, os advogados dos corréus não apresentaram as razões dos recursos, ocasião que em 27/01/2020, determinei a intimação pessoal dos corréus para constituir novo defensor no prazo de 10 (dez) dias, caso assim não procedam, deverão ser nomeados defensor público para prosseguimento da defesa dos réus. Ademais, determinei que oficiasse a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso – para as providências que entender cabíveis a respeito da conduta dos advogados.
Assim, a demora no processamento da apelação criminal não pode ser imputada ao aparato judicial, mas à opção processual dos corréus, que postularam pela apresentação de razões nesta instância revisora, além de envolver elevado número de corréus e desídia de seus defensores.
Por outro lado, a alegação de que a revogação da prisão preventiva do ora paciente encontra respaldo no advento de fato novo pela situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação, consigno que a Recomendação n. 62 tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
O MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7), consignou:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
Ademais, o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62, que adotou medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. E, o paciente, ao que tudo indica, não se encontra no grupo de risco.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reapreciação da liminar.
Intimem-se.
Por fim, inclua-se na Pauta.
Cuiabá, 08 de abril de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator